Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717740-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEY FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de id 17050696, mantendo-se a decisão de id 17002888 pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora